Tribunal: STF
Processo: RE 224895
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO
JURÍDICO PERFEITO.
I. - A verificação da existência de ato jurídico perfeito não prescinde
do exame do contrato, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário,
mesmo porque implicaria reexame da prova (Súmulas 454 e 279-STF).
II. - Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada: seu conceito
é de ordem infraconstitucional: LICC,  art. 6º.
III. - Agravo não provido.